Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710253-55.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JORGE BASSANDU DE OLIVEIRA RECORRIDO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE EM CONTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alegação de erro de julgamento (error in judicando) é matéria a ser resolvida em sede de exame do mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Não se conhece da irresignação relativa a argumento não submetido a debate no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis). Hipótese em que, na petição inicial, imputada ao Banco réu responsabilidade pelos danos causados ao permitir que a corré, alegadamente sua correspondente bancária, intermediasse contrato de mútuo, que afirma fraudulento. Se tal assertiva prospera ou não, análise a ser realizada no mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Tutela provisória de urgência em sede recursal pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese. 5. ?Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado ( ), quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento? (TJDFT. Apelação Cível 07341919420198070001. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 16/10/2020). 6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a aplicabilidade do CDC no caso em debate. Tece considerações sobre a responsabilidade solidária e direta das partes recorridas pelos danos morais e materiais sofridos pela recorrente. Assim, requer, em síntese, seja dado provimento a esse recurso, para reformar a decisão recorrida na totalidade, com fito de condenar as recorridas, a ressarcir de forma solidária ao recorrente, os danos materiais e morais havidos em decorrência da operação fraudulenta objeto dos autos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028